Tribunal: STF
Processo: RE 590260
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-20
Data de publicação: 2008-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO INTERTEMPORAL. EC 41/03, ART. 6º E 7º, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/03 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E POLÍTICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.